Tribunal: STF
Processo: Rcl 93820
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Venina Benedetti Fagundes e outros contra atos judiciais proferidos pela 4ª Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS), nos autos do Mandado de Segurança 1404129-48.2026.8.12.0000. 

Os reclamantes sustentam, em síntese, que os atos reclamados:

[...] ao ignorarem o óbito de parte necessária e a inexistência de citação válida, perpetuaram grave violação à autoridade desta Corte Suprema e ao núcleo essencial dos direitos fundamentais ao Devido Processo Legal, e ao Contraditório (art. 5º, LIV e LV, da CF), bem como à ratio decidendi do Tema 784-RG. 

Narram o seguinte:

Renato Augusto Benedetti de Freitas, litisconsorte passivo necessário unitário na ação originária (nº. 0809062-98.2012.8.12.0002), faleceu em 1º/12/2012, conforme atestam a Certidão de Óbito e a Certidão de Baixa de CPF perante a Receita Federal (docs. anexos), datas substancialmente anteriores à sua citação, que jamais se aperfeiçoou. 
Embora o óbito tenha sido reconhecido inicialmente pelo juízo (fls. 788), a magistrada sucessora (fls. 1452 a 1457), ignorou a ordem de suspensão e extinguiu o feito em 2014, atropelando o pressuposto de existência da relação processual. 
Esclarecem que a lide originária (nº. 0809062-98.2012.8.12.0002 - TJMS) tramita por longos 14 anos sem o devido saneamento, apesar dos sucessivos alertas dos reclamantes desde 2012. 
Diante dessa patologia histórica, foi ajuizada Ação de Querela Nullitatis Insanabilis nº. 0811756-20.2024.8.12.0002 em 25/10/2024, a qual foi extinta sem resolução de mérito em tempo recorde, apenas 5 dias após o ajuizamento, em 30/10/2024, conforme atesta a Certidão de Objeto e Pé anexa. 
Adite-se, que a referida Querela Nullitatis (nº. 0811756-20.2024.8.12.0002) encontra-se atualmente paralisada sob o status de 'conclusos para despacho', sem qualquer movimentação efetiva que sinalize o saneamento determinado pela autoridade deste STF na AR 2640/DF, Rel. Min. Luiz Fux. 
A Reclamação, portanto, não se ampara em mero inconformismo quanto ao mérito da causa originária, mas sim na insurgência contra a resistência injustificada e a omissão da autoridade reclamada em aplicar o entendimento vinculante desta Corte.
Enquanto o Judiciário local perpetua a inércia processual mantendo o feito concluso, consolida-se uma lide contra um morto, o que configura flagrante denegação de justiça e desrespeito à autoridade das decisões deste Excelso Pretório. 
Em sede de Mandado de Segurança, a autoridade reclamada proferiu despacho manifestamente teratológico em 23/3/2026 (fls. 160), ao asseverar, que o “ÓBITO DE RENATO AUGUSTO BENEDETTI DE FREITAS É TOTALMENTE IRRELEVANTE PARA O JULGAMENTO”, afirmação que ignora a extinção da personalidade civil e a inexistência de relação processual com pessoa falecida. 
Reedita-se, 14 anos (quatorze anos) de avisos ignorados, nos quais o Judiciário se recusa a enfrentar a inexistência jurídica da relação processual (doc. 1, pp. 2-3 – sem os grifos do original).

Aduzem que:

A prova da inexistência jurídica é pré-constituída e incontroversa: a Certidão de Óbito e a Certidão de Baixa cadastral na Receita Federal comprovam a extinção da personalidade jurídica do réu antes da citação. 
Não se trata de revolvimento fático-probatório, óbice frequentemente apontado por esta Corte (ex: Rcl 63.667, Rel. Min. Cristiano Zanin), mas de constatação de fato jurídico documental que impõe o saneamento, conforme o RMS 28.256/DF, Rel. Min. Marco Aurélio (doc. 1, p. 3 – sem os grifos do original).

Argumentam, ainda, que a prova da inexistência jurídica é pré-constituída e incontroversa, baseada em certidão de óbito e de baixa de CPF, não se tratando de reexame probatório vedado pela Súmula 279/STF. 

Ademais, apontam a inaplicabilidade da Súmula 734/STF, pois um ato juridicamente inexistente não poderia transitar em julgado. 

Alegam, ainda, que o que o fundamento central desta reclamação é o descumprimento da ratio decidendi do Tema 784 RG, pois a afirmação da autoridade reclamada de que o óbito de uma parte é irrelevante configuraria o ápice da arbitrariedade combatida por esse precedente. 

Apontam, também, que a inércia do Superior Tribunal de Justiça em apreciar pedido similar por mais de 60 dias configuraria denegação de justiça, autorizando a intervenção imediata do Supremo Tribunal Federal para mitigar o esgotamento das instâncias ordinárias.

No mérito, requerem:

e) O julgamento de procedência total da Reclamação Constitucional para cassar a decisão proferida no Mandado de Segurança nº. 1404129- 48.2026.8.12.0000 e, no mérito, declarar a nulidade absoluta e inexistência jurídica de todos os atos praticados na ação nº. 0809062-98.2012.8.12.0002 desde 1º/12/2012, ante o vício transrescisório de ausência de citação válida de litisconsorte necessário unitário falecido, restaurando-se a autoridade da jurisprudência deste Excelso Pretório (AR 2640/DF e RMS 28256/DF); (doc. 1, pp. 10-11 – sem os grifos do original).

Os reclamantes juntaram petições de aditamento à inicial (docs. 25-27 e docs. 30-31).

Esta reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 70.275/MS e se relaciona aos seguintes processos: MS 40.416/MS e Rcls 78.858 e 88.931, todos da minha relatoria. 

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 

A reclamação não merece prosperar, pelos fundamentos que passo a expor.

Em relação à alegada violação ao que decidido no Tema 784/RG, a reclamação não deve ser conhecida ante a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. 

Com efeito, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.

A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).

O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.
1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 
2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe  12/11/2021 – grifei). 

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023 – grifei).

No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.

A decisão reclamada é o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a petição inicial do processo originário.

Registro que, para ficar configurado o esgotamento de instâncias, é indispensável o julgamento do agravo interno contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, vejam-se os seguintes acórdãos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 58.144 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/4/2023 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.
II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa.
III - O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
IV - Agravo a que se nega provimento (Rcl 56.811 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 – grifei).

Ademais, como relatado, a presente reclamação impugna afirmados “atos judiciais teratológicos e omissivos” proferidos pela autoridade reclamada, os quais “ignoraram o óbito de parte necessária e a inexistência de citação válida na ação originária nº. 0809062-98.2012.8.12.0002” [...] “em especial de um despacho de 23/3/2026 que afirmou ser ‘totalmente irrelevante para o julgamento’ o óbito de Renato Augusto Benedetti de Freitas”. 

Consta dos autos que o ato elencado como reclamado, proferido após o despacho citado no trecho acima, tem o seguinte teor:

O presente recurso não merece ser conhecido. 
O Código de Processo Civil, em seu art. 1.021, § 1º, estabelece um requisito fundamental para a admissibilidade do agravo interno: a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 
Trata-se do princípio da dialeticidade recursal, que exige que o recorrente confronte diretamente os argumentos que sustentam o provimento judicial recorrido, demonstrando as razões para sua reforma. 
No caso em tela, a decisão monocrática ora agravada indeferiu a petição inicial do mandado de segurança por três fundamentos centrais: 
1) A inadequação da via eleita, uma vez que a ação de Querela Nullitatis já havia sido extinta pelo juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Dourados sem resolução de mérito, afastando a urgência e a suposta paralisia processual; 
2) A utilização do mandamus como sucedâneo recursal, o que é vedado pela Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal; e 
3) A ausência de ato judicial teratológico, manifestamente ilegal ou abusivo que justificasse a via excepcional do mandado de segurança. 
Ao analisar as razões do presente agravo interno, verifica-se que os agravantes não se desincumbiram do ônus de infirmar, de maneira específica e direta, esses fundamentos. 
Em vez disso, limitaram-se a reiterar os mesmos argumentos de mérito já expostos na petição inicial, focados no suposto "vício de inexistência" do processo de Querela Nullitatis. 
Ainda que os agravantes defendam que a repetição dos fatos é uma "reafirmação estratégica", tal conduta não atende à exigência legal. 
O debate proposto no agravo interno permanece centrado na validade da citação no outro processo, enquanto a questão a ser dirimida era a admissibilidade do mandado de segurança como via processual adequada para o fim pretendido. 
A simples discordância com o resultado do julgamento, desacompanhada da impugnação técnica de seus fundamentos, não é suficiente para abrir a via recursal. 
Neste sentido, há vários julgados reconhecendo a ausência de dialeticidade: [...]
Logo, considerando que as razões recursais estão dissociadas do que foi abordado na decisão ora agravada, resta atraída ofensa ao princípio da dialeticidade e, por consequência, em não conhecimento do recurso. 
DISPOSITIVO. 
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno (doc. 23, pp. 2-4 – sem os grifos do original).

Como se vê, o recurso de agravo interno interposto pelos reclamantes não foi conhecido pela autoridade reclamada, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil). 

Verifico, portanto, que houve manejo de recurso em desacordo com o estabelecido pelo Código de Processo Civil. Assim, ao considerar que o Juízo reclamado não conheceu do agravo por julgá-lo manifestamente incabível, a discussão a ele subjacente foi acobertada pela preclusão.

No ponto, destaco que, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação não pode ser proposta para reacender matéria preclusa. Nessa linha:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (Tema 725/RG), NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.625/DF. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – No caso em análise, verificou-se, na base empírica do acórdão impugnado, que a matéria relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício está preclusa. 
II – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria acobertada pela preclusão. 
III - No caso, o ato apontado como reclamado não trata de reconhecimento de vínculo de emprego. 
IV – O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 
V – Agravo regimental desprovido (Rcl 68.147 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/6/2024 – grifei).

Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 26.400 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/12/2017 – grifei).

Outrossim, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371/MS, representativo do Tema 660/RG, firmou tese no sentido de que:

A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

Posto isso, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
  
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator